Tribunal: STF
Processo: RE 335428
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Recurso extraordinário - Medida cautelar preparatória de 
   futura ação popular - Demanda principal que, contudo, não chegou a 
   ser proposta - Irrelevância, para fins de isenção do autor do ônus 
   da sucumbência, conforme expressa previsão constitucional - 
   Procedimento cautelar  intrinsecamente ligado ao processo principal 
   - Interpretação restritiva do comando do artigo 5º, inciso LXXIII, 
   da constituição federal, que não pode prosperar - Recurso provido 
   para isentar o recorrente do ônus da sucumbência.